Tribunal: STJ
Processo: 5039143-40.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTOS DA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862294 - MG (2025/0055596-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SIELMARA DUARTE PRATES ITIKAWA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA MUNIZ DE SOUZA MAGALHÃES - MG077032
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. No tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: cb071d2b-0537-4522-bccf-531611a1dbac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862294 - MG (2025/0055596-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SIELMARA DUARTE PRATES ITIKAWA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA MUNIZ DE SOUZA MAGALHÃES - MG077032
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. No tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIELMARA DUARTE PRATES
ITIKAWA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta de impugnação específica
de fundamento da decisão atacada, a saber: Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 851/852).
Em suas razões (e-STJ fls. 856/866), a agravante alega que o art. 927, III,
do Código de Processo Civil foi violado e que o Tema 1.021 desta Corte deve ser
observado.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ
fl. 870).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
".
recorrida
No caso, a decisão atacada não conheceu do agravo em recurso especial,
pois a agravante deixou de refutar especificamente o óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47777955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:36:02
Código de Controle do Documento: 26b08fe1-cfcb-4a0c-8362-3d98a58e18d0

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
ser dever da parte agravante refutar especificamente todos os fundamentos da decisão
atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso
especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto
a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC
/2015.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.001.997
/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
,
7/2/2017
DJe
).
16/2/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA
182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105
/STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que
atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época
da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp
1.115.522/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
3/10/2017
13/10/2017

Convém ressaltar que, no tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a
recorrente sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC/2015. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CPC/2015. NÃO AUTOMÁTICA.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).
Documento eletrônico VDA47777955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:36:02
Código de Controle do Documento: 26b08fe1-cfcb-4a0c-8362-3d98a58e18d0

2. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Precedente.
3. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, visto não se tratar de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.178.399/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe
3/5/23
de
).
8/5/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47777955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:36:02
Código de Controle do Documento: 26b08fe1-cfcb-4a0c-8362-3d98a58e18d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.294 / MG
Número Registro: 2025/0055596-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233001908005 50391434020168130024
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIELMARA DUARTE PRATES ITIKAWA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA MUNIZ DE SOUZA MAGALHÃES - MG077032
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIELMARA DUARTE PRATES ITIKAWA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA MUNIZ DE SOUZA MAGALHÃES - MG077032
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
TERMO
Documento eletrônico VDA48605581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: d3b89923-fee7-45c8-85df-ed0a801a3417

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: d3b89923-fee7-45c8-85df-ed0a801a3417